Tribunal: TJDFT
Processo: 0707197-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707197-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA GODIM AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Não Conhecimento - Recurso Deserto MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual declinou de sua competência para processar e julgar a causa em favor de uma das Varas Cíveis de Vespasiano/MG, foro de domicílio da autora ora agravante. Indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 56186492) e determinei que agravante anexasse documentos que comprovassem a necessidade da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 57844433). Ante a inércia da agravante, indeferi o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinei o recolhimento das custas (ID 58392097). O prazo transcorreu in albis (ID 58843580). É o relatório. Decido unipessoalmente. A legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Exceção a esta regra, contudo, está prevista no art. 101, § 1o do Código de Processo Civil, o qual preceitua que “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Desta maneira, oportuniza-se ao recorrente o recolhimento das custas após a denegação ou revogação da gratuidade, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, da mesma legislação). A ideia é permitir a superação dos defeitos formais para possibilitar que o processo cumpra sua função principal: dirimir os conflitos e garantir a pacificação social. Por esse motivo, a deserção nunca será decretada de forma imediata, sendo dever do Magistrado intimar o recorrente para cumprir seu ônus processual. Entretanto, descumprida a determinação judicial, a ação deve ser julgada deserta por expressa determinação legal. Na hipótese, a agravante interpôs recurso sem apresentar o comprovante de recolhimento de custas e pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Despacho desta relatoria determinou à agravante a juntada de documentos que comprovassem a situação de hipossuficiência. A agravante não se manifestou. Proferi decisão indeferindo a gratuidade judiciária e determinando o recolhimento do preparo. Transcorrido o prazo concedido, os autos retornaram à conclusão sem qualquer manifestação da agravante, em evidente descumprimento da determinação judicial. Nessa situação, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que não está satisfeito o seu requisito de admissibilidade, que é o recolhimento do preparo. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator